Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que “(I) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; (II) determinou a remessa dos autos à Contadoria para confecção dos cálculos, observado o crédito principal e os honorários advocatícios, conforme decisão 42215798; (III) após, determinou a expedição de RPV quanto aos honorários advocatícios, observado a tese fixada no IRDR 15; (IV) em seguida, intimou para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos da Portaria Conjunta n. 61 de 2018 do TJDFT e do art. 535, § 3o, II do CPC; e (V) determinou a expedição de Precatório quanto ao crédito principal.” 1.1. Recurso aviado com o fim de que fosse acolhida a impugnação para que se determinasse ao Juízo a quo que remetesse o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09 do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.
2. Na origem trata-se de cumprimento individual de sentença em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF com pedido relativo à cobrança das diferenças vencidas nos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009 e fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença, além da fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão nos autos da ação coletiva. 2.1. O título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” 2.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 06/08/19, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 2.3. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que eles próprios elencaram em seu próprio pedido. 2.4. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 2.5. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe 04/08/2020). 2.6. O cálculo do débito principal e dos honorários advocatícios deve adotar quanto à correção monetária o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto.
3. Agravo de instrumento improvido.